Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717745-19.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ALEX PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO CONSELHO TUTELAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - o Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.
II – Não apresentada declaração de experiência por mais de três anos e termo de adesão a trabalho voluntário, emitidos por instituição de assistência social, descumpriu o candidato o requisito exigido pela seleção pública, sendo legal o ato administrativo que indefere o seu registro de candidatura.
IV – Agravo de Instrumento interposto por ALEX PEREIRA DOS SANTOS conhecido e não provido.